Tribunal: TJDFT
Processo: 0722030-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722030-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER MACHADO OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto por WALTER MACHADO OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum n.o 0726494-12.2025.8.07.0001, proposta em desfavor da agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a inexistência de provas e da própria verossimilhança das alegações. Em decisão de ID n.o 72614946 foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. A agravada apresentou contrarrazões (ID n.o 73266176), pleiteando o desprovimento do recurso. Em petição de ID n.o 73266176 a parte requer a revisão da análise da medida liminar sob o fundamento de fato novo, posto que no mês de julho de 2025 o plano de saúde foi reajustado para R$12.396,72 (doze mil trezentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), perfazendo um reajuste de 2.853,44 (dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), equivalente a 29,90%. Compulsando os autos de origem, verifica-se que ante a comunicação do fato novo, o juízo de piso exarou nova decisão em 15/07/2025 (ID n.o 242535071), mantendo o indeferimento da medida liminar, porquanto ausente demonstração de mudança fática ou jurídica apta a infirmar os fundamentos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, mostra-se inviável o pedido de reconsideração da liminar no bojo dos presentes autos de agravo de instrumento, pois consoante o Princípio da Unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, não podendo haver a extensão de análise do presente recurso para abarcar nova decisão interlocutória do juiz de piso. Caso permaneça o interesse do agravante de impugnar a nova decisão exarada nos autos principais, caberá a interposição de novo agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil (CPC/2015), contra aquela decisão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido disposto na petição de ID n.o 73266176. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador